Tribunal: TCU
Processo: 036.683/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em face das evidências de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras para as obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a apreciação das justificativas apresentados pela Promon Engenharia Ltda. em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; sem prejuízo de indeferir o pedido para a suscitada produção de prova pericial, ante a ausência de efetividade processual dessa medida; 9.2. declarar a inidoneidade da Promon Engenharia Ltda. para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios pela aplicação de recursos federais, durante o período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo máximo de 30 dias contados da ciência desta deliberação; sem prejuízo de o Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União atentar, ainda, para a eventual necessidade de promover a subsequente reabertura do correspondente processo administrativo em desfavor da Promon Engenharia Ltda. a partir, entre outros elementos, do parecer da Comissão do PAR 00190.004165/2015-55 e das evidências ora identificadas no presente processo de representação; 9.3.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato do Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato da Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência e eventuais providências; e 9.4. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 029.988/2017-9 com vistas à consolidação das decisões proferidas pelo TCU em face das eventuais representações sobre as fraudes às licitações nas obras da Repar.